Tribunal: STJ
Processo: 0000275-63.2019.8.26.0072
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgInt no RE no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2107730 - SP (2023
/0401828-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: HELIO ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: BENEDITO BUCK - SP104129
SILVESTRE SORIA JUNIOR - SP134702
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
DEVOLUÇÃO
DE
VALORES RECEBIDOS POR TUTELA ANTECIPADA
REVOGADA.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA N. 799 DO STF. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que a questão da devolução de
valores recebidos por tutela antecipada posteriormente revogada possui natureza
infraconstitucional, conforme o Tema n. 799 do STF.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 799 ao caso, argumentando que o Supremo
Tribunal Federal tem excepcionado a sua incidência
em diversos julgados.
II. Questão em discussão
2.1. A questão em discussão consiste em saber se a
devolução de valores recebidos por tutela antecipada
posteriormente revogada deve ser analisada sob a
ótica infraconstitucional, afastando a repercussão
geral.
III. Razões de decidir
3.1. O STF, no julgamento do ARE 722.421 RG/MG,
firmou entendimento de que a questão da devolução
de valores recebidos por tutela antecipada revogada é
de
índole
infraconstitucional,
não
havendo
repercussão geral.
IV. Dispositivo e tese
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50808329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 24/09/2025 20:18:25
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 763ad156-2440-409d-b335-f9d06451324e

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
17/09/2025
23/09/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA50808329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 24/09/2025 20:18:25
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 763ad156-2440-409d-b335-f9d06451324e

AgInt no RE no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2107730 - SP (2023
/0401828-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: HELIO ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: BENEDITO BUCK - SP104129
SILVESTRE SORIA JUNIOR - SP134702
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
DEVOLUÇÃO
DE
VALORES RECEBIDOS POR TUTELA ANTECIPADA
REVOGADA.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA N. 799 DO STF. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que a questão da devolução de
valores recebidos por tutela antecipada posteriormente revogada possui natureza
infraconstitucional, conforme o Tema n. 799 do STF.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 799 ao caso, argumentando que o Supremo
Tribunal Federal tem excepcionado a sua incidência
em diversos julgados.
II. Questão em discussão
2.1. A questão em discussão consiste em saber se a
devolução de valores recebidos por tutela antecipada
posteriormente revogada deve ser analisada sob a
ótica infraconstitucional, afastando a repercussão
geral.
III. Razões de decidir
3.1. O STF, no julgamento do ARE 722.421 RG/MG,
firmou entendimento de que a questão da devolução
de valores recebidos por tutela antecipada revogada é
de
índole
infraconstitucional,
não
havendo
repercussão geral.
IV. Dispositivo e tese
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário assim ementada (390):
Documento eletrônico VDA50392686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:04
Código de Controle do Documento: 1b09aa58-c23e-4c36-9681-b050da51df66

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
VALORES RECEBIDOS EM VIRTUDE DE DEFERIMENTO DE
TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA.
DEVOLUÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA
REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA N. 799/STF.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO.
A parte agravante alega não ser aplicável o Tema 799 do STF porque
a questão da devolução de valores recebidos em virtude de tutela antecipada
posteriormente
revogada
não
possui
natureza
exclusivamente
infraconstitucional.
Sustenta que a Lei n. 13.846/2019 não pode retroagir para atingir
tutelas provisórias revogadas antes de sua vigência, pois tal retroação é vedada
pelo inciso XL do artigo 5o da Constituição Federal, que protege o ato jurídico
perfeito e a segurança jurídica.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido e remetido ao Supremo Tribunal Federal.
Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 453).
É o relatório.
VOTO
O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Agravo
2.
em Recurso Extraordinário n. 722.421 RG/MG, afastou a repercussão geral da
questão relativa à possibilidade da devolução de valores recebidos em virtude
de tutela antecipada posteriormente revogada, nos seguintes termos (Tema n.
799 do STF):
A questão acerca da devolução de valores recebidos em virtude
de concessão de antecipação de tutela posteriormente revogada
tem natureza infraconstitucional e a ela atribuem-se os efeitos da
ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado
no RE n. 584.608, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe
.
13/3/2009
Confira-se a ementa adotada pela Suprema Corte no precedente
paradigma:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
VALORES
RECEBIDOS
EM
VIRTUDE
DE
CONCESSÃO
DE
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA POSTERIORMENTE REVOGADA.
DEVOLUÇÃO.
MATÉRIA
DE
ÍNDOLE
INFRACONSTITUCIONAL.
OFENSA
INDIRETA
À
CONSTITUIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA.
I – O exame da questão constitucional não prescinde da prévia
análise de normas infraconstitucionais, o que afasta a
possibilidade de reconhecimento do requisito constitucional da
repercussão geral.
II – Repercussão geral inexistente.
Documento eletrônico VDA50392686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:04
Código de Controle do Documento: 1b09aa58-c23e-4c36-9681-b050da51df66

(ARE n. 722.421 RG, relator Ministro Ricardo Lewandowski –
Presidente, Tribunal Pleno, julgado em
, DJe
19/3/2015
30/3/2015
.)
Desse modo, afastada a repercussão geral da discussão em tela,
conforme a tese fixada no ARE n. 722.421 RG/MG, de observância cogente,
resulta inviável a análise da violação constitucional alegada no recurso
extraordinário, haja vista que a matéria ventilada possui índole
infraconstitucional, consoante entendimento firmado no Tema n. 799 do STF.
Essa compreensão mantém-se incólume, conforme se vê do julgado
abaixo:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ALEGADA VIOLAÇÃO A
PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – AUSÊNCIA DE OFENSA
DIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTROVÉRSIA SUSCITADA
NO ARE N. 722.421-RG/MG – MATÉRIA A CUJO RESPEITO
NÃO SE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – NÃO DECRETAÇÃO,
NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA
HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
(RE n. 1.202.649-AgR, relator Ministro Celso de Mello, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/12/2019
3/2/2020
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
3.
Por fim, registro que não é possível o conhecimento da petição
sucessivamente apresentada, às fls. 411-435, contra a mesma decisão, em
razão do princípio da unirrecorribilidade e da já consolidada preclusão
consumativa, porquanto a parte recorrente exauriu sua faculdade recursal com a
interposição do primeiro recurso, ora apreciado, o que torna inviável a análise
da insurgência posteriormente manejada.
Advirto que a formalização de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no art.
1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50392686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:04
Código de Controle do Documento: 1b09aa58-c23e-4c36-9681-b050da51df66

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE no AgInt nos EDcl no REsp 2.107.730 / SP
Número Registro: 2023/0401828-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00002756320198260072 0000275632019826007200044767420148260072 00044767420148260072
Sessão Virtual de
a
17/09/2025
23/09/2025
Relator do AgInt no RE no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECORRIDO
: HELIO ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: BENEDITO BUCK - SP104129
SILVESTRE SORIA JUNIOR - SP134702
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - AUXÍLIO-
ACIDENTE (ART. 86)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HELIO ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : BENEDITO BUCK - SP104129
SILVESTRE SORIA JUNIOR - SP134702
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/09/2025
23/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Documento eletrônico VDA50789704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:42:21
Código de Controle do Documento: 3e7e05f8-e450-4c71-8d3c-fa2e5366543d

Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 23 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50789704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:42:21
Código de Controle do Documento: 3e7e05f8-e450-4c71-8d3c-fa2e5366543d